Tribunal: TJES
Processo: 5003802-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003802-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS ARAUJO CARVALHO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3802
-
53
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS ARAUJO CARVALHO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
E

PIÚMA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MATHEUS ARAUJO CARVALHO,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
E

PIÚMA
/ES,

eis que o
paciente encontra-se preso desde o dia 04/02/2022, no Centro de Detenção Provisória de Marataízes, pela suposta conduta tipificada no artigo 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, da lei 11.343/06.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
trata
ndo-se
de prisão cautelar decretada sem o mínimo de indícios suficientes de autoria,
na medida em que
as características físicas discriminadas nos autos não se assemelham às do Paciente Matheus Araújo Carvalho.
Afirma que
todas as denúncias anônimas feitas que descrevem fisicamente o criminoso, são completamente destoadas das características físicas do Paciente.

Alega
que
a gravidade em abstrato do crime não corresponde a motivo idôneo que justifique a decretação da prisão cautelar, sendo certo que a autoridade coatora não fundamentou corretamente o decreto de prisão com fulcro nas hipóteses descritas no art. 312 do Código de processo Penal.

Pugna, pela
revogação da prisão preventiva do Paciente, ou
a substituição por outros tipos de reprimenda mais consentâneas com a humanização do indivíduo
.

D
ecisão ID 2566848, indeferindo o pedido pleiteado.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 2705046, opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de junho de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3802
-
53
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS ARAUJO CARVALHO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
E

PIÚMA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MATHEUS ARAUJO CARVALHO,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
E

PIÚMA
/ES,

eis que o
paciente encontra-se preso desde o dia 04/02/2022, no Centro de Detenção Provisória de Marataízes, pela suposta conduta tipificada no artigo 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, da lei 11.343/06.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
trata
ndo-se
de prisão cautelar decretada sem o mínimo de indícios suficientes de autoria,
na medida em que
as características físicas discriminadas nos autos não se assemelham às do Paciente Matheus Araújo Carvalho.
Afirma que
todas as denúncias anônimas feitas que descrevem fisicamente o criminoso, são completamente destoadas das características físicas do Paciente.

Alega
que
a gravidade em abstrato do crime não corresponde a motivo idôneo que justifique a decretação da prisão cautelar, sendo certo que a autoridade coatora não fundamentou corretamente o decreto de prisão com fulcro nas hipóteses descritas no art. 312 do Código de processo Penal.

Pugna, pela
revogação da prisão preventiva do Paciente, ou
a substituição por outros tipos de reprimenda mais consentâneas com a humanização do indivíduo
.

D
ecisão ID 2566848, indeferindo o pedido pleiteado.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 2705046, opinando pela denegação da ordem.

A
pós análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com relação à manutenção da custódia preventiva dos pacientes, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

In casu,
revelam os autos do Inquérito Policial, que serve de base à denúncia que, no dia 11 de junho de 2021, no período da tarde, na Rua Charles Chaplin, bairro Jardim Maelli, em Piúma, o paciente BRENO GOMES DE LIMA ROMANO, acompanhado do réu
MATHEUS ARAUJO CARVALHO
, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, guardavam, na residência em que moravam e em outro móvel alugado, com intuito de venda, 114 (cento e quatorze) pinos de substância entorpecente conhecida como “cocaína”; 108 (cento e oito) buchas de “maconha”; 03 (três) pedaços de maconha do tamanho de um isqueiro; 04 (quatro) porções de cocaína do tamanho de uma bola de tênis; 01 (uma) porção de cocaína do tamanho de uma bola de pingue e pongue; 38 (trinta e oito) frascos de lança-perfume; 04 (quatro) frascos de substância conhecida como Loló; duas balanças de precisão, além de material para preparo dos entorpecentes (cola acrílica, ácido bórico, acetona, éter e embalagens de chup-chup), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 16/17 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl. 18.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
“
Verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, este também se encontra presente no caso pela gravidade concreta da conduta, considerando que se evadiu quando da abordagem policial, além da quantidade e qualidade da droga apreendida e, por fim, da existência de indícios de tráfico entre estados, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública.
”

E, continua: “Importa salientar, ainda, que o delito de droga engendra enorme dano à saúde dos jovens e a paz social, pois além de destruir a vida do consumidor e de sua família, é mola propulsora de outros crimes como furtos, roubos e até homicídios, sendo que a soltura do acusado, neste momento processual, causará na população um sentimento de impunidade e descrença na Justiça, tendo portanto, a manutenção do decreto prisional, o intuito de manter a ordem pública”.

Ademais,
impende salientar que a medida acautelatória da prisão em flagrante cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nesse ponto, também rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que ao que tudo indica, há terceiros envolvidos nos fatos descritos nos autos.

I
mportante ressaltar que,
não apresentadas provas em sentido contrário
, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ad argumentadum tamtum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)
”

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Por fim, quanto ao pedido para que sejam
aplicada
s
medidas cautelares diversas da prisão,
importa

lembra
r
que
essas não se bastariam a evitar a reiteração delitiva
.

I
n casu
, a pretensão não pode ser acolhida eis que como salientado na decisão atacada, não houve fatos novos capazes de alterar a situação jurídica dos acusados que autorize uma reconsideração quanto a soltura, sendo incabível, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...].
Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido
(STF; HC-AgR 173.951; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 10/06/2020; Pág. 493) (grifo nosso).

Assim,
existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Ante o exposto,
conheço
da impetração, mas para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3802
-
53
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS ARAUJO CARVALHO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
E

PIÚMA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MATHEUS ARAUJO CARVALHO,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
E

PIÚMA
/ES,

eis que o
paciente encontra-se preso desde o dia 04/02/2022, no Centro de Detenção Provisória de Marataízes, pela suposta conduta tipificada no artigo 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, da lei 11.343/06.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
trata
ndo-se
de prisão cautelar decretada sem o mínimo de indícios suficientes de autoria,
na medida em que
as características físicas discriminadas nos autos não se assemelham às do Paciente Matheus Araújo Carvalho.
Afirma que
todas as denúncias anônimas feitas que descrevem fisicamente o criminoso, são completamente destoadas das características físicas do Paciente.

Alega
que
a gravidade em abstrato do crime não corresponde a motivo idôneo que justifique a decretação da prisão cautelar, sendo certo que a autoridade coatora não fundamentou corretamente o decreto de prisão com fulcro nas hipóteses descritas no art. 312 do Código de processo Penal.

Pugna, pela
revogação da prisão preventiva do Paciente, ou
a substituição por outros tipos de reprimenda mais consentâneas com a humanização do indivíduo
.

D
ecisão ID 2566848, indeferindo o pedido pleiteado.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID 2705046, opinando pela denegação da ordem.

A
pós análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com relação à manutenção da custódia preventiva dos pacientes, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

In casu,
revelam os autos do Inquérito Policial, que serve de base à denúncia que, no dia 11 de junho de 2021, no período da tarde, na Rua Charles Chaplin, bairro Jardim Maelli, em Piúma, o paciente BRENO GOMES DE LIMA ROMANO, acompanhado do réu
MATHEUS ARAUJO CARVALHO
, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, guardavam, na residência em que moravam e em outro móvel alugado, com intuito de venda, 114 (cento e quatorze) pinos de substância entorpecente conhecida como “cocaína”; 108 (cento e oito) buchas de “maconha”; 03 (três) pedaços de maconha do tamanho de um isqueiro; 04 (quatro) porções de cocaína do tamanho de uma bola de tênis; 01 (uma) porção de cocaína do tamanho de uma bola de pingue e pongue; 38 (trinta e oito) frascos de lança-perfume; 04 (quatro) frascos de substância conhecida como Loló; duas balanças de precisão, além de material para preparo dos entorpecentes (cola acrílica, ácido bórico, acetona, éter e embalagens de chup-chup), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 16/17 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl. 18.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
“
Verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, este também se encontra presente no caso pela gravidade concreta da conduta, considerando que se evadiu quando da abordagem policial, além da quantidade e qualidade da droga apreendida e, por fim, da existência de indícios de tráfico entre estados, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública.
”

E, continua: “Importa salientar, ainda, que o delito de droga engendra enorme dano à saúde dos jovens e a paz social, pois além de destruir a vida do consumidor e de sua família, é mola propulsora de outros crimes como furtos, roubos e até homicídios, sendo que a soltura do acusado, neste momento processual, causará na população um sentimento de impunidade e descrença na Justiça, tendo portanto, a manutenção do decreto prisional, o intuito de manter a ordem pública”.

Ademais,
impende salientar que a medida acautelatória da prisão em flagrante cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nesse ponto, também rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que ao que tudo indica, há terceiros envolvidos nos fatos descritos nos autos.

I
mportante ressaltar que,
não apresentadas provas em sentido contrário
, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ad argumentadum tamtum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)
”

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Por fim, quanto ao pedido para que sejam
aplicada
s
medidas cautelares diversas da prisão,
importa

lembra
r
que
essas não se bastariam a evitar a reiteração delitiva
.

I
n casu
, a pretensão não pode ser acolhida eis que como salientado na decisão atacada, não houve fatos novos capazes de alterar a situação jurídica dos acusados que autorize uma reconsideração quanto a soltura, sendo incabível, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...].
Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido
(STF; HC-AgR 173.951; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 10/06/2020; Pág. 493) (grifo nosso).

Assim,
existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Ante o exposto,
conheço
da impetração, mas para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

HABEAS CORPUS
Nº
500
3802
-
53
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS ARAUJO CARVALHO

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL
D
E

PIÚMA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Q
uanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, sabe-se que estas não são capazes de sozinhas garantirem a revogação da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar.

2
.
F
ace às circunstâncias evidenciadas, não resta dúvida de que a manutenção da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais comprovam os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, revelando-se também temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas
à
prisão prevista no art. 319 do CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública.

3. Em razão da gravidade dos crimes e aliado aos aspectos balizadores do
decisum
lançados pelo julgador de 1º grau, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

4.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 13 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.